Tribunal: STF
Processo: RE 1347591
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Direito Civil. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Lei Municipal que fixa critérios para cobranças em estacionamento de estabelecimentos privados. ABRASCE. Legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. Acórdão alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela ABRASCE, declarando a inconstitucionalidade das normas municipais de Fortaleza que regulam a cobrança de estacionamento em estabelecimentos privados, por violarem a competência legislativa da União sobre matéria de Direito Civil e por interferirem indevidamente na liberdade econômica, afetando os princípios constitucionais da propriedade privada, livre iniciativa e livre concorrência.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as normas municipais que regulam a cobrança de estacionamento em estabelecimentos privados são constitucionais, considerando a competência legislativa, a proteção à livre iniciativa, livre concorrência e direito de propriedade, ou se, como argumentado, representam intervenção indevida no domínio econômico e transgressão às normas de competência privativa da União.



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a regulação de preço de estacionamento privado é matéria de direito civil, inserindo-se na competência legislativa privativa da União (art. 22, I, da Constituição da República), bem como da legitimidade da Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) para propor ação direta de inconstitucionalidade questionando dispositivos do interesse e com impacto direto na situação jurídica de setores dos shopping centers, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo interno conhecido e não provido.